Tribunal: TJMT
Processo: 0005213-34.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005213-34.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUCINETE RODRIGUES MACIEL - CPF: 340.163.501-82 (APELADO), RAFAELE PIRES FERREIRA - CPF: 959.023.841-68 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.541.672/0001-06 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – OBTENÇÃO DO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO – APRESENTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Não havendo resistência à ordem proferida em ação cautelar de exibição de documentos, inviável a condenação em custas processuais e honorários advocatícios a recorrente, tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0005213-34.2016.8.11.0037

APELANTE:

BRAFF, VEIT & CIA LTDA – EPP – HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA.

APELADA:

JUCINETE RODRIGUES MACIEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRAFF, VEIT & CIA LTDA – EPP
(
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA)
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, lançada nos autos da ação cautelar de exibição de documentos
ajuizada por
JUCINETE RODRIGUES MACIEL
, que julgou procedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A apelante alega a impossibilidade de condenação da verba sucumbencial em seu desfavor, uma vez que não restou comprovada a resistência por sua parte, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastado o pagamento. (Id. 10337458)

Contrarrazões ofertadas no Id. 10337462.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal volta-se exclusivamente quanto a verba honorária arbitrada nos autos da ação de exibição de documentos em desfavor da apelante.

Narra na inicial que a parte autora, ora apelada, solicitou o prontuário de atendimento médico ambulatorial relativo ao procedimento cirúrgico no qual foi submetida na unidade hospitalar demandada, onde alega ter sido recusada a sua apresentação.

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida apresentou fotocópias dos documentos solicitados no feito.

O magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, bem como condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, a autora pela via judicial antes de tentar a obtenção do documento em sede administrativa, uma vez que nada acostou nos autos demonstrando ter formulado pedido extrajudicial, assume a condição de quem, voluntariamente, deu causa ao ajuizamento da demanda, sujeitando-se aos ônus sucumbenciais, haja vista que a demandada atendeu a pretensão de forma espontânea, sem necessidade de ordem judicial.

Logo, assiste razão a apelante, uma vez que nenhuma responsabilidade teve pelo surgimento da demanda, os ônus a ela correspondentes.

Desse modo, não vejo como atribuir ao recorrente a responsabilidade pela condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência”
(TJTM Apelação Cível 0000768-75.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

E ainda:

“EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - NOTIFICAÇÃO IRREGULAR -
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DESCABIMENTO
. O interesse de agir se consubstancia na necessidade demonstrada de obter do Judiciário a exibição do contrato firmado entre as partes no qual a parte autora figura como devedora. Diante da apresentação dos documentos no prazo da defesa e ausente a comprovação da regularidade do prévio requerimento administrativo, incabível a condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais”
(TJMG Apelação Cível 1.0000.18.142372-4/001, DES. ROGÉRIO MEDEIROS, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação 08/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus de sucumbência, devendo a apelada arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita. (Id. 10336491)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020